Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702115-44.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME AGRAVADO: FLAVIANA SOUSA NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo, contra decisão proferida nos autos do processo 0743199-45.2022.8.07.0016, do 2o Juizado Especial Cível de Brasília. Alega a agravante que em ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais foi compelida a reativar o contrato de plano de saúde existente entre as partes, sob pena de multa e condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00; que interpôs recurso inominado contra a sentença, que foi desprovido, sendo confirmados os termos da sentença e fixados honorários advocatícios no importe de 10% sobre a condenação. Afirma que a autora/agravada requereu o cumprimento de sentença, cobrando o valor fixado a título de danos morais, além da execução das astreintes fixadas por ocasião do deferimento da medida liminar. Diz que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, contudo o pedido foi rejeitado pelo juízo a quo. Sustenta que o contrato da agravada nunca esteve inativo, que a agravada nunca esteve desassistida e que não existe comprovação de negativa de atendimento; que a agravada pretende o reembolso de procedimento realizado em prestador não credenciado, por este motivo não faz jus ao recebimento do valor; que a suposta negativa ocorrida em setembro de 2022 se deu pelo fato do prestador indicado não ser credenciado junto à agravante e que a agravada deveria se dirigir a um prestador credenciado para realizar o procedimento. Defende que a cobrança da multa não foi precedida de intimação pessoal, condição necessária para a cobrança pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, que não foi condenada ao pagamento de multa pelo descumprimento da decisão liminar, e, por estas razões, a cobrança deve ser declarada inexigível. Aduz, por fim, que o valor fixado a título de astreintes é desproporcional, uma vez que não houve suspensão ou rescisão do plano de saúde da agravada, mas somente sua migração. Requereu a concessão do efeito suspensivo ao agravo. Preparo recolhido (IDs. 52675725 e 52675726). É o relatório. DECIDO: O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A teor do disposto nos arts. 300 e 303 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte. No caso dos autos, a agravante pretende a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de que não pessoalmente intimada para cumprimento da obrigação. Apesar das alegações da agravante, tenho que na presente hipótese, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, que dependem conjuntamente da lesão grave e de difícil reparação, além da fumaça do bom direito. A presente lide encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Da análise dos autos originários, verifica-se que a multa ora questionada foi fixada na decisão inicial, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, em 09/08/2022. As rés foram pessoalmente citadas e, inclusive, intimadas do teor da decisão que fixou as astreintes, em 17/08/2022 e 23/08/2022, IDs. 134004794 e 134495854, e, no curso do processo, foram intimadas das reiteradas alegações da agravada, de não inclusão da parte no plano de saúde (IDs. 134502938, 135418837, 135626254, 136624078), sendo certo que somente em 14/09/2023 a parte autora/agravada informou que o plano de saúde teria autorizado a realização de exame (ID. 136701615). A sentença confirmou a decisão que concedeu a antecipação de tutela e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as rés/agravantes a reativar o plano de saúde da autora/agravada, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao total de R$ 10.000,00, e a pagar o valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais em favor da autora (ID. 143629969). As rés/agravantes interpuseram recurso inominado (ID. 148512952), contudo a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos, na oportunidade as recorrentes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados no valor de 10% sobre a condenação (ID. 157570024). No cumprimento de sentença a agravada requer o pagamento do valor referente à condenação pelos danos morais e da multa pelo descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência. As “astreintes” possuem natureza inibitória e coercitiva, objetivando forçar o cumprimento de obrigação específica judicialmente imposta, de tal sorte que o termo inicial do prazo para cumprimento da cominação é a data em que a parte obrigada é intimada pessoalmente da decisão que a impôs, uma vez que se trata de obrigação pessoal imputada à própria parte. Assim, uma vez descumprida a obrigação, a penalidade se torna devida e exigível; contudo o momento do efetivo pagamento poderá se postergar no tempo de acordo com o curso da execução correspondente. Valendo salientar que, entre a apuração da quantia devida e o efetivo pagamento, incidem correção monetária (Lei no 6.899/81) e juros moratórios (artigos 406 e 407 do CC). No caso dos autos, ficou demonstrado que a parte agravante, no momento da citação, também foi intimada da decisão que fixou a obrigação e da imposição da multa pelo seu descumprimento. Desse modo, não há que se falar em inexigibilidade da obrigação. Dos documentos que instruem os autos, restou patente o descumprimento da obrigação desde a intimação da decisão que concedeu a tutela de urgência até 13 de setembro de 2022 (IDs. 136576915 e 136701615). Assim, presente a mora da parte devedora, ao valor da multa coercitiva deverão ser acrescidos os consectários legais dela decorrentes (art. 407 do CC), uma vez que se trata de dívida líquida fixada em decisão judicial definitiva. A multa (astreintes) passa a integrar a condenação, junto com o débito principal, uma vez que a decisão que a fixou foi confirmada na sentença de mérito, que, por sua vez, foi mantida no acórdão que julgou o recurso interposto pela agravante. Desse modo, em que pesem as alegações da agravante, nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. Ante o exposto, ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital